Tribunal: TJDFT
Processo: 0763300-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DF. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. INCIDÊNCIA DO RDEX. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICADA. NULIDADE. VÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme previsto no art. 5o da Norma Disciplinar Escolar dos alunos da Academia de Polícia Militar do DF (NDE), tratando-se de conduta que configure também transgressão militar, incide à espécie o Regulamento Disciplinar do Exército (RDEx), não havendo o que se falar em arbitrariedade.

2. Verificado que o cadete quebrou cadeia de comando, deixando de comunicar ao superior imediato contato com outros oficiais acerca de assunto referente ao Curso de Formação de Oficiais (CFO), restam configuradas as transgressões previstas nos itens 8 e 61, do Anexo I, do RDEx.

3. Não há que se falar em nulidade da decisão que determinou punição disciplinar com a devida fundamentação e dosimetria de pena, não se admitindo ao Poder Judiciário a revisão do mérito administrativo quanto à mensuração da punição.

4. Carece de razoabilidade a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no limite legal máximo de 20% quando ausente fundamentação concreta que justifique o referido patamar.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.